Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702053-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY RODRIGUES SANTOS FILHO AGRAVADO: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL, com pedido de reconsideração, interposto por RUY RODRIGUES SANTOS FILHO contra a decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 32142422). Em suas razões (ID 18710757), o agravante sustenta que as publicações, ora impugnadas, violam sua imagem e honra e trazem, assim, consequências irreversíveis. Acrescenta que a demora na retirada destas publicações da internet prejudicará o efeito útil do processo e impactará irremediavelmente na sua vida pessoal e profissional. Afirma que, na hipótese dos autos, deve prevalecer o direito à intimidade, vida privada, honra e imagem, ainda que em detrimento da liberdade de expressão. Argumenta que o comportamento do agravante configura perseguição, nos termos do artigo 147-A, do Código Penal. Alega que as afirmações feitas pelo agravado são falsas, difamatórias e caluniosas. Defende, também, que há provas inequívocas nos autos. Aduz que não é pessoa pública ou de interesse público, não havendo justificativa para a exposição de sua imagem de forma sensacionalista na internet. Requer a reconsideração da liminar deferida e, subsidiariamente, que o recurso seja encaminhado e julgado pelo órgão colegiado. Sucintamente relatados. Decido. A despeito da relevância, as alegações volvidas no pedido de reconsideração não infirmam a tese delineada na decisão que indeferiu o pedido de tutela liminar no presente recurso. Nesse sentido, foi destacado na decisão impugnada que, em princípio, em que pese o agravante alegar profundo constrangimento e repercussão negativa à sua imagem em razão das postagens realizadas pelo agravado, para a correta apuração dos fatos é necessário aguardar o regular processamento do feito de origem, facultando-se a realização de ampla dilação probatória além do exercício pleno do contraditório. Isso porque o conjunto probatório existente nos autos, foi unilateralmente produzido e, portanto, mostra-se incipiente para fundamentar as razões do agravante; além do que a liberdade de expressão não pode se curvar à necessidade de proteção da imagem, com base em elementos genéricos. Registre-se, assim, que as alegações formuladas pelo agravante acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa à sua honra e imagem e da necessidade de o agravado se abster de publicar qualquer manifestação nas redes sociais reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena, conforme indicado na decisão recorrida, de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. A propósito dessa temática, destaca-se julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE VÍDEOS REDES SOCIAIS. TUTELA URGÊNCIA. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos vídeos descritos na inicial é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal e após colhidas as provas. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo questionado.(...). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1165983, 07190195220188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019) Desta forma, não há razão para, neste momento processual, alterar a decisão proferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se a manifestação da agravada em contrarrazões e retornem conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator